Tribunal: TJDFT
Processo: 0728226-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DE PARTE NO PÓLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a autora em face da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu a inclusão da empresa União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda no polo passivo da ação, julgou extinto o processo em relação aos réus Jean Morais Oliveira e B & T Corretora de Câmbio Ltda, além de julgar procedente o pedido inicial para condenar a ré Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda a pagar, à título de ressarcimento, o valor de R$ 21.930,00 (vinte e um mil e novecentos e trinta reais), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação.
2. Em seu recurso (ID 24902043), a autora requer a reforma da sentença para que seja declarada a legitimidade passiva das corretoras B&T Corretora de Câmbio Ltda e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda e a consequente condenação solidária destas empresas e da Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda. A ré, B&T Corretora de Câmbio Ltda, apresentou contrarrazões ao recurso da autora (ID 23924936) pugnando pelo não provimento deste.
3. Verifico que apesar de a fundamentação e a parte dispositiva da sentença nada mencionarem a respeito da ilegitimidade passiva da empresa União Alternativa, consta do relatório da r. sentença que somente a primeira requerida, Iex Câmbio, deve responder pelos danos causados. Tal fato induz à conclusão de que, de forma tácita, a União Alternativa foi declarada pela julgadora monocrática como parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, o que atrai o interesse recursal da autora e afasta a eventual alegação de prolação de sentença citra petita.
5. Trata-se de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, art. 6o, VI; art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
6. Neste norte, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à instituição União Alternativa a responsabilidade solidária pelos danos causados pela sua correspondente em operações de câmbio (Iex Câmbio), que atuava sob as suas diretrizes, está presente a legitimidade passiva ad causam. Desta forma, levando em conta a teoria da asserção, vislumbro que a requerida União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda deve integrar o polo passivo da demanda, considerando a possibilidade de eventual solidariedade e responsabilidade dela pelos danos ocasionados à consumidora. Neste sentido: (Acórdão no 1328698, Proc.: 0724246-04.2020.8.07.0016; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021)
7. Ademais, a eventual solidariedade é corroborada pelas normas constantes na Resolução no 3.954 do Banco Central, que trata sobre a contratação de correspondentes em operações de câmbio no país, especialmente o seu art. 2o: “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.”
8. Do exposto, considerando as informações (ID 24902023) que dão conta de que a 1a Ré, Iex Câmbio, atuava na condição de correspondente da instituição União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA, deve esta integrar o polo passivo da presente demanda, devendo ser devidamente citada para responder à presente ação e, querendo, apresentar a sua defesa.
9. Não se tratando de causa madura, uma vez que a empresa União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda não foi citada e portanto não teve oportunidade de apresentar defesa, deixo de proceder ao julgamento imediato da causa. Preliminar acolhida.
10. Em face da anulação da r. sentença, resta prejudicada, por ora, a análise das demais matérias constantes no recurso da autora.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença cassada, devendo os autos retornarem à origem para inclusão da empresa União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA no polo passivo da presente ação, com a sua consequente citação e prosseguimento em seus ulteriores termos.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.